Tribunal: STF
Processo: AI 345483
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-11-13
Data de publicação: 2001-11-13

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE ENTENDEU TER A ADMINISTRAÇÃO AGIDO COM
ABUSO DE PODER AO PROCEDER A DESCONTO NOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA
PÚBLICA, SEM OBSERVÂNCIA À LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL
PERTINENTE.
Hipótese em que ofensa à Carta da República, se existente,
seria reflexa e indireta, não ensejando a abertura da via
extraordinária.
Agravo desprovido.